Tribunal: TJSP
Processo: 1005107-14.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005107-14.2019.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEILTON
EDUARDO
VICENTE,
são
embargados
ELECTRONIC
ARTS
NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005107-14.2019.8.26.0011/50001 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1005107-14.2019.8.26.0011/50001
Embargante: Cleilton Eduardo Vicente
Embargdos: Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Europe Limited
Comarca: São Paulo
V. 3395
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS NOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso dos embargados, mantendo a r. sentença
(págs. 2377/2386 dos autos principais). Sustenta o embargante que o v. Acórdão é
contraditório em relação aos honorários advocatícios de sucumbência.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo ao v. Acórdão, ora embargado. O silogismo
está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que
justifique a declaração pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005107-14.2019.8.26.0011/50001 - ERA
3
O v. Acórdão, proferido nos Embargos de Declaração (págs. 24/27),
esclareceu apenas que a distribuição do ônus sucumbencial foi mantida tal como
estabelecida na sentença, não implicando em qualquer alteração no quantum fixado
no julgamento do recurso de Apelação (pág. 2386 dos autos principais).
Inexiste, portanto, qualquer vício a ser declarado.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora